Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001987-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDENIR DALAVA - CPF: 205.061.201-04 (RECORRENTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA - CNPJ: 87.700.746/0012-49 (RECORRIDO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1001987-62.2023.8.11.0003
– Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE:
CLAUDENIR DALAVA
.

RECORRIDOS:
AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA.

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA CONSUMEIRISTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. III, DA LEI No 9.099/95 – COMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de
ser reformada
a
sentença
quando se tratar de evidente equívoco no julgamento
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no inc. III do art. 51 da Lei no 9.099/95, por incompetência jurisdicional do Juizado Especial Civel.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, isto porque, no caso dos autos, se discute suposta falha na prestação dos serviços prestados pelas recorridas, ante ao encerramento irregular do plano de saúde coletivo após o encerramento da relação de trabalho, se tratando de relação consumerista a ser enfrentada no Juizado Especial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – APOSENTADORIA POR IDADE – ENCERRAMENTO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO OU OPORTUNIDADE PARA ADESÃO A NOVO PLANO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade entre os fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o todos do Código de Defesa do consumidor.

Nos termos da cláusula 6.2 do contrato assinado “ao aposentado que contribuir para o presente Plano de Saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de sua manutenção como usuário, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade devida extensivo tal benefício a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho”.

O consumidor tem o direito de contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, decorrente do término contratual, assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal.

Com efeito, o cancelamento unilateral de plano de saúde, sem oportunizar ao reclamante a permanência no plano pelo prazo legal, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, dos quais emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como deve ser mantida a restituição material pelos valores pagos indevidamente após a concessão da liminar para reativação do plano antigo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1018634-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023